Tribunal: TJMT
Processo: 0007438-86.2017.8.11.0006
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007438-86.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[HUDSON MAIA DELUQUI - CPF: 004.661.531-80 (APELANTE), MARCO CESAR PINHEIRO REGO - CPF: 207.953.191-34 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), HUDSON MAIA DELUQUI - CPF: 004.661.531-80 (VÍTIMA), R. M. S. C. (VÍTIMA), R. M. S. C. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CORRUPÇÃO DE MENOR – FURTO QUALIFICADO MAJORADO – CONCURSO DE AGENTES E REPOUSO NOTURNO (ART. 244-B DO ECA C/C ART. 155, §1o E § 4o, IV, DO CP) –
RECURSO DEFENSIVO

–

1. ABSOLVIÇÃO
–
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
– IMPERTINÊNCIA – CONSIDERÁVEL OFENSIVIDADE DA CONDUTA DO AGENTE – ALTO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO CRIMINOSO – CONTUMÁCIA DELITIVA –
2. REINCIDÊNCIA -
DECOTE
– IMPROCEDÊNCIA – DESNECESSIDADE DE CERTIDÃO CARTORÁRIA
– 3.
CONFISSÃO

– PENA ABAIXO DO MÍNIMO – IMPERTINÊNCIA – SÚMULA 231 DO STJ – CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF –
4. REGIME PRISIONAL
–
ABRANDAMENTO -
REINCIDÊNCIA – IMPERTINÊNCIA -
5.

CORRUPÇÃO DE MENOR
–
ABSOLVIÇÃO
– MENORIDADE NÃO COMPROVADA – IMPROCEDÊNCIA –– IDADE DO ADOLESCENTE REGISTRADA NO TERMO DE QUALIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – FÉ PÚBLICA DOCUMENTAL – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES –
6. RECURSO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
.

1.
Há expressiva violação ao bem jurídico tutelado (patrimônio da vítima) quando o valor da
res furtiva
é superior a 38% do salário mínimo vigente à época do crime, pois, o STJ fixou como parâmetro para a aplicação do princípio da insignificância, o prejuízo igual ou inferior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos delituosos imputados na inicial; outrossim, se constatada a reiteração criminosa do agente, não se aplica o referido princípio. Precedentes das Cortes Superiores;

2.
A jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça, tem entendido desnecessária a certidão cartorária como prova de maus antecedentes ou de reincidência, admitindo, inclusive, informações extraídas das folhas de registros criminais ou do endereço eletrônico do Tribunal como evidência nesse sentido;

3.
Na segunda fase dosimétrica, não se admite a fixação da pena
aquém
do mínimo legal, conforme entendimento já consolidado na Súmula 231 do STJ, cuja constitucionalidade já foi atestada pelo STF;

4.

Em se tratando de réu reincidente a quem foi imposta pena privativa de liberdade inferior a 4 anos de reclusão, revela-se adequada a fixação do regime inicial semiaberto para início de cumprimento da sanção corporal;

5.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que, para a configuração do crime previsto no art. 244-B, a comprovação da menoridade não se restringe à certidão de nascimento ou à carteira de identidade do inimputável, podendo ser realizada por outros documentos oficiais, dotados de fé pública e não contestados durante a instrução criminal, tais como, o Boletim de Ocorrência e/ou o Termo de Qualificação firmado perante as autoridades policial e/ou judicial.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Hudson Maia Deluque
foi
condenado
ao cumprimento, em regime semiaberto, de
3 anos e 8 meses de reclusão
e ao pagamento de
10 dias-multa
, pela autoria, em concurso material, dos crimes de
Furto majorado
pelo repouso noturno e
qualificado
pelo concurso de agentes e de
Corrupção de Menor
, previstos, respectivamente, no art. 155, §§ 1° e 4
, IV
, do CP e no art. 244-B do ECA (Ids.33837990/991).

Irresignada, a Defesa pugnou, quanto ao delito de Furto:

a
absolvição
do sentenciado com base no Princípio da Insignificância; se vencida vier a ser nesta tese, almeja:
I)
o afastamento da reincidência;
II
) a fixação, na segunda fase dosimétrica, da pena abaixo do mínimo em razão da incidência da atenuante da confissão espontânea;
III
) o abrandamento do regime prisional. No que concerne ao crime de Corrupção de Menor, postulou a absolvição, pois inexistiria nos autos, prova idônea da idade do inimputável.

Por fim, prequestionou a matéria debatida, para eventual interposição de recursos às Cortes Superiores (Ids. 33837997/998).

Em contrarrazões, o MP requereu o
desprovimento
do Apelo (Id. 33837999);
igualmente
, opinou a Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, conforme transcrição livre do sumário respectivo:

Sumário
: Acusado condenado como incurso nas penas do artigo 155, §1o e §4o, IV, do Código Penal e 244-B, da Lei no 8.069/90, à pena de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, além do pagamento 10 (dez) dias – Inconformismo defensivo – pugna pela
absolvição
do apelante por atipicidade material da conduta pela aplicação do princípio da insignificância para o crime de furto, e por insuficiência probatória para o crime de corrupção de menor.
Subsidiariamente
, requer seja
afastada
a agravante da
reincidência
– Alegações
improcedentes
– Princípio da insignificância –
Inaplicabilidade
do preceito, dada a
reiteração na prática delitiva
de mesma natureza –
Periculosidade
social e significativo grau de
reprovabilidade da conduta
– Corrupção de menor –
Absolvição
– Impossibilidade –
Declarações do menor são aptas a provar sua idade
– Reincidência – Afastamento – Inviabilidade –
Documento dotado de fé pública
– Não violação ao princípio da não surpresa –
Pelo
desprovimento
.

É o Relatório.

À douta Revisão.

Cuiabá, 30 de março de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020